Tribunal: TJES
Processo: 5023646-05.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023646-05.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDVALDO FLORENTINO
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5023646-05.2023.8.08.0048

EMBARGANTES: BANCO C6
CONSIGNADO S.A.; EDVALDO FLORENTINO

EMBARGADOS:
EDVALDO FLORENTINO; BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. EMBARGOS DO RÉU QUE APONTAM ERRO MATERIAL RELATIVO AO NOME DO BANCO CONDENADO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS DO AUTOR QUE APONTAM OMISSÃO ACERCA DA SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO. REFORMA A FIM DE SANAR OS ERROS APONTADOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos do Banco C6 Consignado S.A. no Id. 8223063.

Embargos de Edvaldo Florentino no Id. 8237927.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de Acórdão (Id. 8152962) que conheceu do Recurso Inominado interposto e lhe conferiu provimento.

Os embargos opostos
pelo Banco C6
Consignado S.A.
possuem a finalidade de sanar erro material, vez que a decisão embargada acolheu os pedidos da exordial e condenou o BANCO PAN, mesmo este não fazendo parte da relação processual..

Já os embargos de Edvaldo
Florentino
buscam sanar omissão em relação
à sucumbência.

P
ois bem.

No caso dos autos,
realmente
há necessidade de se atribuir efeito modificativo ao
decisium
.

Portanto,
onde se lê:

“
DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos feitos na exordial e resolvo o mérito nos termos do Art. 487, I do Código de Processo Civil, e:

a) DECLARO
nulo o contrato e DETERMINO que o banco réu se abstenha de realizar cobranças relativas ao contrato, por qualquer meio, sobretudo por descontos nos proventos previdenciários do autor, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (MIL REAIS) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) que serão devidas a parte autora.

b) CONDENO
o BANCO PAN S.A. a pagar a EDVALDO FLORENTINO, o valor de:

b.1)
R$ 284,00 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a título de danos materiais, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do Art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (SÚMULA 43 STJ) e juros de mora a contar da citação (Art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC) pelos índices da CGJES. Consideraram-se inclusas quaisquer parcelas que tenham sido descontadas no decurso do processo devendo, para tanto, serem apontadas pelo autor.

b.2)
R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (SÚMULA 362, STJ) e juros de mora, a contar da citação (Art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC) pelos índices da CGJES.”

c) INTIME-SE
o requerido para, no prazo de 15 dias, cumprir a sentença/acórdão procedendo o depósito judicial junto a uma agência do banco BANESTES, sob pena de multa conforme o Art. 523, §1º do Código de Processo Civil em caso de depósito intempestivo ou em instituição diversa da designada.

É como voto.

L
eia-se:

“
DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos feitos na exordial e resolvo o mérito nos termos do Art. 487, I do Código de Processo Civil, e:

a) DECLARO
nulo o contrato e DETERMINO que o banco réu se abstenha de realizar cobranças relativas ao contrato, por qualquer meio, sobretudo por descontos nos proventos previdenciários do autor, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (MIL REAIS) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) que serão devidas a parte autora.

b)

CONDENO
o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
a pagar a EDVALDO FLORENTINO, o valor de:

b.1)
R$ 284,00 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a título de danos materiais, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do Art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (SÚMULA 43 STJ) e juros de mora a contar da citação (Art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC) pelos índices da CGJES. Consideraram-se inclusas quaisquer parcelas que tenham sido descontadas no decurso do processo devendo, para tanto, serem apontadas pelo autor.

b.2)
R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (SÚMULA 362, STJ) e juros de mora, a contar da citação (Art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC) pelos índices da CGJES.”

c) INTIME-SE
o requerido para, no prazo de 15 dias, cumprir a sentença/acórdão procedendo o depósito judicial junto a uma agência do banco BANESTES, sob pena de multa conforme o Art. 523, §1º do Código de Processo Civil em caso de depósito intempestivo ou em instituição diversa da designada.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
PROVIMENTO
,
a
fim de faze
r
constar no Acórdão
o nome correto do banco condenado e a manifestação quanto à sucumbência.

Ficam mantidos os demais termos do Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)